Tribunal: STF
Processo: HC 254335
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO PROCESSO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josiel Antonio Nogueira, advogado, em 1º.4.2025, em benefício de Daniel Inacio Nogueira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 954.389/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 23.2.2024, com posterior conversão da prisão em preventiva, pela apontada prática do crime de estelionato, na forma tentada (caput do art. 171 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).



    3. Em 10.4.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 903.800/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça em favor do paciente, foi concedida a ordem, de ofício, “para revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a aplicação de outras cautelares mais brandas pelo Juízo de primeiro grau, entre elas o monitoramento eletrônico” (e-doc. 5).



    4. Em 11.4.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e fixou medidas cautelares, entre as quais monitoração eletrônica.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2266848-14.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 20.9.2024, a 11ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. 



    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 954.389/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 



    4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 



    5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 



    6. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, desde 11.4.2024, “o réu vem sendo monitorado pelas autoridades públicas, sem qualquer previsibilidade de quando haverá prolação de sentença, fato que certamente impinge em desproporcionalidade da medida pelo indevido excesso de prazo, sendo de rigor sua revogação e/ou substituição por outras medidas cautelares” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente está sendo processado, pela prática do delito de estelionato tentado (art. 171, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Em que pese sua reincidência, pelas circunstâncias do caso, se for condenado sua pena não ultrapassara o patamar de 12 meses. Portanto a medida cautelar que perdura a quase 01 ano e 01 mês já se tornou desproporcional em relação a quantidade da reprimenda eventualmente aplicada” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “ambas as autoridades coatoras (TJSP e STJ) ignoraram o fato de que o paciente é portador de neoplasia maligna da próstata, moléstia classificada no CID 10 C61 e, e de que o paciente necessita de tratamento regular e contínuo, conforme Relatório Médico atestado pelo Dr. André Luiz Gumero, CRM: 97105 (fls.94). E por consequência deve regularmente comparecer no Hospital PUC Campinas, afim de dar continuidade ao seu tratamento de saúde (docs. 309/310 e 318/411), esse é outro motivo da necessidade de remoção da tornozeleira eletrônica” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente no uso da tornozeleira fica impossibilitado de desenvolver atividade profissional de forma plena e que necessitando periodicamente comparecer em hospitais oncológicos, inclusive, fora da comarca que reside, encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, sem prazo para isso acabar, portanto, o constrangimento deve ser imediatamente cessado” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ e diante de ato coator cometido pelas autoridades impetradas, consubstanciada em manifesta ilegalidade, pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que haja, desde logo, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, para que o paciente continue aguardando a instrução criminal em liberdade sem restrição, aplicando-se, se o caso, medidas cautelares diversas. 



    Ademais, seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 17, e-doc. 1).



    8. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 252.355, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706 deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    10. Ao rejeitar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de Justiça de São Paulo realçou inexistir desídia na condução do processo:



    “Pois bem. Em matéria de excesso de prazo, vigora o princípio da razoabilidade, segundo o qual o exame de eventual demora para a conclusão da instrução não pode estar apoiado apenas em mera soma aritmética. Na verdade, devem ser observadas as peculiaridades de cada caso isoladamente, somente autorizando o relaxamento da prisão aquele atraso que puder ser atribuído à acusação ou ao juízo apontado como coator.



    No caso, não há desídia do Magistrado na condução do processo. A audiência marcada para o dia 7 de agosto de 2024 não se realizou em razão do aditamento da denúncia, para incluir no polo passivo da demanda o corréu Dario Nunes de Freitas, que teve contra si revogado o acordo de não persecução penal, em virtude do descumprimento das condições.



    Ademais, a despeito da restrição parcial decorrente das cautelares, é conveniente ressaltar que o paciente está em liberdade e a monitoração eletrônica não impede que ele realize as atividades rotineiras.



    Ante tal contexto, não se vislumbra presente constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.



    Recomenda-se, porém, ao juízo de origem a adoção de providências para o célere andamento do feito, a fim de evitar a ocorrência de excesso de prazo para aformação da culpa” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, com destaque para a inviabilidade de abrandamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pela possibilidade concreta de reiteração delitiva. Extrai-se do voto do Relator:



    “A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    No caso, não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. 



    Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 



    Ressalto, ademais, que a restrição à liberdade do agravante já foi abrandada por esta Corte em ocasião prévia. Como resultado, foram-lhe aplicadas as medidas de comparecimento trimestral em juízo; proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico. 



    A defesa almeja a revogação das medidas impostas com a finalidade de exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país. 



    Entretanto, o abrandamento pleiteado é inviável, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. 



    Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades.



    Diante dessas circunstâncias, revela-se suficiente reforçar a recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada” (fls. 4-5, e-doc. 8).



     11. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, ocorrida em 23.2.2024, e do início da monitoração eletrônica, em 11.4.2024, é de se considerar não comprovada, na espécie, teratologia ou ilegalidade manifesta, que poderia autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    Extrai-se do andamento processual da Ação Penal n. 1500142-86.2024.8.26.0551, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a denúncia foi recebida em 20.3.2024, a defesa prévia foi apresentada e recebida em 8.4.2024 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 7.8.2024.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo realçou que “a audiência marcada para o dia 7 de agosto de 2024 não se realizou em razão do aditamento da denúncia, para incluir no polo passivo da demanda o corréu Dario Nunes de Freitas, que teve contra si revogado o acordo de não persecução penal, em virtude do descumprimento das condições”.



     Em 2.10.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP proferiu despacho, no qual elucidou que, “ante a remoção do Juiz titular, Dr.Rogério Danna Chaib”, aquela Vara seria “assumida pelo Juiz a ser designado”, devendo ser aguardada “a adequação da pauta a ser feita por ele”.



    O Superior Tribunal de Justiça rememorou que “a restrição à liberdade do paciente já foi abrandada”, pois ele responde ao processo em liberdade. Assentou que “o abrandamento pleiteado é inviável, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas”, atentando ao fato de o paciente ser reincidente específico. Reforçou a recomendação ao juízo para dar prioridade ao processo.



    Como assentado no Habeas Corpus n. 252.355/SP, antes impetrado neste Supremo Tribunal Federal em favor do paciente contra a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no Habeas Corpus n. 954.389/SP, não se comprova duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal. Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. ‘Operação Fake Money’. Manutenção de medidas cautelares diversas da prisão. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas ao agravante pelas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os motivos que ensejam a imposição e manutenção de medidas alternativas ao cárcere. III. Razões de decidir 3. As razões de agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar a ‘necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais’ e a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (CPP, art. 282, I e II). 5. As instâncias de origem demonstraram a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, concluindo-se que houve idônea fundamentação, baseada em elementos concretos, para a imposição e a manutenção das medidas cautelares, as quais são necessárias para o momento processual em que o feito se encontra (apresentação de resposta à acusação, tendo em conta o aditamento da denúncia, e subsequente instrução processual). 6. Se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar em excesso de prazo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 240.106-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE VEREADOR MUNICIPAL PROCESSADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Magistrado de primeiro grau, ao impor as medidas cautelares alternativas ao paciente, utilizou-se de fundamentação idônea, razoável e proporcional. Daí por que o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em casos semelhantes. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. III – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 8 acusados, representados por advogados distintos, e na qual são examinados crimes complexos que teriam sido cometidos em detrimento da Administração Pública. Além disso, a denúncia já foi recebida e o processo aguarda a apresentação de resposta à acusação por todos os denunciados. IV – Não se verifica inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). V – Agravo regimental improvido” (HC n. 241.055-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.051-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora